Tribunal: TJSP
Processo: 1013539-70.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Condomínio horizontal fechado, administrado pela Associação dos proprietários. Ação de cobrança de multa imposta ao condômino-associado. Cerceamento de defesa não verificado. Demonstrada a falta de zelo e guarda dos cães que em oportunidades diversas transitaram em áreas comuns do residencial sem coleira, guia ou responsável. Violação à regra prevista no artigo 21 do Estatuto, devidamente

Ementa:
Condomínio horizontal fechado, administrado pela Associação dos proprietários. Ação de cobrança de multa imposta ao condômino-associado. Cerceamento de defesa não verificado. Demonstrada a falta de zelo e guarda dos cães que em oportunidades diversas transitaram em áreas comuns do residencial sem coleira, guia ou responsável. Violação à regra prevista no artigo 21 do Estatuto, devidamente demonstrada. Incontroverso tratar-se dos cães do apelante. Multa devida. Verba honorária. Sentença que aplicou de forma razoável a sucumbência, considerando o trabalho desenvolvido e a complexidade da causa. Redução despropositada.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383068
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013539-70.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
ANTONIO ROSSETTI, é apelado ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO
RESIDENCIAL ESPLANA DO SOL APRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013539-70.2019.8.26.0577 -Voto no 26496 – S J DOS CAMPOS - EMS
2
VOTO No: 26.496
APEL. No: 1013539-70.2019.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ORIGEM: 4a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: MATHEUS AMSTALDEN VALARINI
APTE.: ANTONIO ROSSETTI
APDA.: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL ESPLANADA
DO SOL APRES
Condomínio horizontal fechado, administrado pela Associação
dos proprietários. Ação de cobrança de multa imposta ao
condômino-associado. Cerceamento de defesa não verificado.
Demonstrada a falta de zelo e guarda dos cães que em
oportunidades diversas transitaram em áreas comuns do
residencial sem coleira, guia ou responsável. Violação à regra
prevista no artigo 21 do Estatuto, devidamente demonstrada.
Incontroverso tratar-se dos cães do apelante. Multa devida.
Verba honorária. Sentença que aplicou de forma razoável a
sucumbência, considerando o trabalho desenvolvido e a
complexidade da causa. Redução despropositada.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 143/147
que, julgou procedente a ação de cobrança de multa movida pela Associação dos
Proprietários do Residencial Esplanada do Sol APRES contra o proprietário Antonio
Rossetti, sob alegação de que o requerido possui dois cães de médio porte (poodles), e, que
por diversas vezes os animais foram flagrados circulando pelas ruas do residencial sem
coleiras, guia ou um responsável, conforme exige o regulamento interno.
Alegou que os animais são agressivos e chegaram a atacar
transeuntes, de acordo com fotos e relatos de moradores.
Descreveu ocorrência registra em livro em que no dia 20/04/2018
um dos cães mordeu a moradora Edna Yamada Teshima. O descumprimento do
regulamento gerou multa de R$580,00.
Todavia, novas ocorrências aconteceram em meses subsequentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013539-70.2019.8.26.0577 -Voto no 26496 – S J DOS CAMPOS - EMS
3
gerando imposição de multa em dobro, porém o requerido negou-se a tomar providências e
adimplir com o débito.
Pediu a condenação em R$1.790,00.
Citado o requerido contestou o feito alegando falta de interesse de
agir.
Defendeu tratar-se de cães de pequeno porte e incapazes de atacar
pessoas. Alegou divergência nas datas dos supostos incidentes, bem como ausência de
prova de que a moradora tenha procurado uma unidade de saúde quanto ao evento
apontado.
Alegou que a multa não apresenta amparo legal e não lhe foi
garantido o direito de defesa.
Houve réplica (fls. 87/89) e outras manifestações, sobrevindo a
sentença de fls. 143/147:
“(...). Os elementos constantes dos autos elucidam a controvérsia,
mostrando-se inviável a produção de outras provas capazes de alterar a
convicção sobre os acontecimentos.
Face às manifestações das partes e à documentação encartada, não há
utilidade na realização de perícia, na inquirição de pessoas ou na
execução de diligências adicionais, já que seguramente não alterariam o
panorama fático. Assim, passa-se ao imediato julgamento da causa,
consoante o art. 355, inc. I, do CPC.
De início, registro que a resposta do demandado apresenta objeção após
expor sua versão dos fatos, afrontando o comando do art. 337 do CPC,
segundo o qual incumbe ao réu suscitar as matérias ali relacionadas
antes de discutir o mérito. Portanto, havendo sido levantada
indevidamente no meio do arrazoado defensivo, e não como preliminar,
a arguição sequer deveria ser conhecida.
Nada obstante, observa-se que é despropositada a alegação de falta de
interesse de agir. A intervenção estatal revela-se, em princípio,
necessária e foi solicitada pelo meio processual adequado. Na realidade,
a argumentação prende-se ao mérito. Nele é que se avalia o cabimento
do provimento judicial requerido. Desse modo, fica repelida a
reclamação defensiva.
Passando ao mérito, anoto que deve ser acolhida a pretensão deduzida
na ação.
É incontroverso que o requerido reside em imóvel situado em loteamento
administrado pela autora e que mantém em sua casa dois cães.
É incontroverso, também, que a demandante aplicou-lhe multas por
descumprimento do regulamento interno, conforme notificações
enviadas, mas os respectivos importes não foram adimplidos.
Nesse quadro, mostra-se legítima a reclamação da requerente. O
demandado
deixou
injustificadamente
de
pagar
as
quantias
correspondentes às penalidades impostas.
Depreende-se dos autos que o réu violou as regras que regem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013539-70.2019.8.26.0577 -Voto no 26496 – S J DOS CAMPOS - EMS
4
“condomínio fechado” gerido pela associação, dando ensejo à
incidência de sanções previstas.
Com efeito, as evidências revelam que os animais do requerido foram
flagrados circulando livremente, sozinho, pelas vias do conjunto
residencial. Segundo consta, isso aconteceu em 18.01.2018, ocasião em
que um dos cachorros chegou a atacar uma transeunte, de acordo com
formulário de ocorrência interna elaborado pelo funcionário que fazia a
ronda (fl. 55) e formulários de reclamações subscritos pela própria
vítima e por outra moradora (fls. 57/58). Tal ilícito levou à autuação do
réu, com a cominação de multa de R$ 580,00, nos termos de notificação
datada de 02.03.12 (fls. 30-31).
Os bichos foram novamente surpreendidos transitando soltos pelo
loteamento em 17.09.18, o que foi registrado em livro de ocorrências (fl.
39). O evento implicou nova cominação de reprimenda pecuniária, desta
vez equivalente ao dobro da contribuição mensal, consoante notificação
emitida em 04.10.18 (fls. 34-35). A par desses dois episódios, existe
informação de que um dos animais teria investido também contra uma
pedestre em 18.03.18, haja vista impresso preenchido e assinado pela
própria (fl. 56).
Ou seja, constatou-se, em três oportunidades, que os cães do requerido
andavam desacompanhados pelas ruas, afrontando o art. 21 do
regimento interno, que preceitua:
"Todo animal deverá circular nas ruas e áreas institucionais do
Residencial com coleira e guia, sob os cuidados de seu responsável".
Nada
obstante
as
alegações
defensivas
estão
suficientemente
demonstrados os fatos narrados, que consubstanciam infração às
normas regulamentares do loteamento.
Realmente, a prova material produzida revela que os animais foram
vistos transitando sem acompanhamento pelas vias do conjunto
habitacional em múltiplas ocasiões.
Não prospera a tese de que há inconsistência nos registros de
ocorrências. Os documentos encartados deixam claro que os cães
passeavam soltos pelas ruas em datas diversas. Os impressos retratam
satisfatoriamente a identificação dos eventos, conforme declarações de
agente da segurança e moradores. Falhas na especificação das
circunstâncias não obstam o convencimento de que os relatos são
verazes.
Efetivamente, eventual divergência nos dados não infirma a conclusão
de que os fatos aconteceram. Os elementos reunidos indicam que as
autuações refletem a realidade. É impossível dizer que houve falsa
incriminação. Diante dos papeis juntados, não resta dúvida de que os
ilícitos aperfeiçoaram-se. Não pode o demandado afirmar-se vítima de
acusação mendaz.
É certo, ainda, que não se trata de animais de grande porte. Isso,
todavia, é irrelevante. A questão é que os cães andavam sozinhos. De
todo modo, o fato de serem pequenos não significa que são incapazes de
atacar pessoas, como sustenta o réu. O tamanho reduzido de animais
não implica ausência de ferocidade. Bichos menores também podem ser
agressivos e atemorizar indivíduos, a depender do comportamento que
adotam.
A despeito da menor probabilidade de cães pequenos causarem
ferimentos em adultos de estatura significativa, existe sempre risco de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013539-70.2019.8.26.0577 -Voto no 26496 – S J DOS CAMPOS - EMS
5
investidas. Ainda que tenham mais limitações, espécimes de porte
inferior por vezes latem e perseguem pessoas, não se podendo desprezar
o perigo de algum incidente relevante.
De todo modo, o porte e a conduta dos animais é, como dito, irrelevante
na espécie. A questão é que eles não poderiam estar livres. Nessa linha,
também é desimportante se houve ou não ataque de pessoas. Mesmo que
não tenham acossado ou mordido transeuntes, os cães não eram
conduzidos por ninguém. Tal é suficiente para configurar transgressão
ao estatuto dos moradores.
Também é totalmente desimportante a conduta adotada pelos agentes de
segurança logo após cada acontecimento. A falta de recolhimento dos
animais e de assistência às pessoas feridas não desnatura a transgressão
havida. Isto é, o ilícito cometido pelo morador não é afastado pela
pretensa omissão de providências dos funcionários do loteamento.
De todo modo, são descabidas as afirmações lançadas em contestação.
Se os agentes sabiam que os cães pertenciam ao réu, não há que se falar
em apreensão e encaminhamento a órgão municipal. A alegação chega a
ser risível, pois é contrária aos interesses do próprio requerido.
Outrossim, imagina-se que o pedestre machucado não foi levado porque
não existia necessidade de outros cuidados. A propósito, vale lembrar
que não há notícia de que tenham sido produzidas lesões graves -
notadamente considerando que a informação de que uma vítima torceu o
pé ao assustar-se com o animal.
Assim, afiguram-se infundados os questionamentos do demandado.
Por fim, não houve violação do direito de defesa do apenado. Ao revés,
foi-lhe assegurada a possibilidade de responder às imputações. Após as
notificações, o morador apresentou recursos, que foram analisados pela
diretoria da associação. Ou seja, respeitou-se a prerrogativa do réu de
ofertar suas razões diante das punições. Oportunizou-se a manifestação.
Em tal cenário, nota-se que inexistiu irregularidade nos procedimentos
adotados pela autora. Ficou demonstrada a conduta imprópria do
requerido. Documentados os eventos, decidiu-se pela imposição de
multa, em atenção às diretrizes que regem a vida no loteamento.
Foram enviadas correspondências comunicando a aplicação da pena.
Os papeis contêm as informações necessárias, expondo, de modo claro,
a transgressão ao regimento interno. Foi facultada a contestação do
morador, tendo os reclamos sido analisados pela administração da
organização. Portanto, não ocorreu afronta à garantia da ampla defesa.
Mostram-se válidos os atos praticados pela requerente.
Em vista disso, há que se prover a postulação inicial. Está nítido que o
requerido descumpriu as normas do conjunto residencial, ocasionando a
cominação de reprimendas pecuniárias. Deixou ele de tomar
providências para impedir que os cães circulassem desacompanhados.
Os bichos transitaram sem um responsável, dando azo a ataques ou
mesmo importunações a pessoas, motivo pelo qual se carreou ao
demandado, de forma legítima, a obrigação de adimplir as cifras
estabelecidas no regulamento. (...)”.
Recurso processado e com resposta da parte contrária (fls.
174/176).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013539-70.2019.8.26.0577 -Voto no 26496 – S J DOS CAMPOS - EMS
6
É o relatório.
Associação dos Proprietários do Residencial Esplanada do Sol
moveu ação contra Antonio Rossetti, proprietário do imóvel localizado dentro da
associação na Rua Asdente, n.o 77.
Na inicial, alegou que o requerido é possuidor de dois cães de
médio porte (poodles), que por diversas vezes foram flagrados circulando pelas ruas do
residencial sem coleiras, guias ou responsáveis, conforme exige o regimento interno.
Afirmou que os animais são agressivos e chegaram a atacar
transeuntes, de acordo com fotos e relatos de moradores.
Em 20.04.2018 um dos cachorros mordeu a moradora Edna
Yamada Teshima, fato registrado em livro de ocorrências, gerou multa no valor de uma
mensalidade de R$580,00, pelo descumprimento da norma interna.
Subsequentemente, novas ocorrências aconteceram, o que resultou
em aplicação de multa em dobro.
O requerido recusou-se a adotar as medidas necessárias para a
segurança dos moradores.
Ele apresentou recurso, mas não foram acolhidos pela diretoria,
tendo em vista do histórico de ocorrências.
Pleiteou o pagamento do valor de R$1.790,00.
Citado, o requerido contestou o feito alegando falta de interesse de
agir e dizendo, em suma, que os animais são de porte mini e médio, já idosos, incapazes de
atacar pessoas.
Alega não haver prova dos fatos. Os cães jamais atacaram agentes
municipais que atuam no combate à dengue.
Há divergência nas ocorrências dos supostos acidentes que
embasam a aplicação da multa. Em um dos ataques os animais foram levados para casa
sem qualquer resistência. O funcionário não avisou a tutora do ataque, não recolheu os cães
e nem conduziu a vítima a uma unidade de saúde.
Defende não existir amparo legal para a aplicação da multa, pois
não garantido o direito de ampla defesa.
Inicialmente, afasto o alegado cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013539-70.2019.8.26.0577 -Voto no 26496 – S J DOS CAMPOS - EMS
7
Incontroverso que o apelado deixa, por vezes, de zelar pelos
cuidados de seus cães, ao permitir que transitassem nas calçadas do condomínio sem a
presença de responsáveis e equipamentos adequados para tanto.
Aliás, na hipótese, a prova pretendida pela parte apelante não traria
as consequências almejadas. O Código de Processo Civil adota o sistema do livre
convencimento motivado, pelo qual o órgão jurisdicional é o destinatário final das provas
produzidas (artigo 371).
Ora, pela referida sistemática cabe ao magistrado avaliar a
necessidade ou não de instrução do processo, competindo avaliar se as provas presentes
nos autos são suficientes para embasar sua convicção ou se a produção de outras implicaria
na prática de atos desnecessários ou protelatórios.
No caso dos autos a prova documental era suficiente para o
deslinde da causa, sendo desnecessárias outras provas, inclusive testemunhal.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Indiscutível que o apelante é morador e associado da apelada,
sendo esta responsável pelo zelo e segurança do Residencial em seus limites, áreas
institucionais, (...), conforme se nota do artigo 4o, inciso VII, do Estatuto Social da
Associação dos Proprietários do “Residencial Esplanada do Sol”. (fls. 13).
O regulamento interno também prevê, no artigo 21, que todo
animal deverá circular nas ruas e áreas institucionais do Residencial com coleiras e guias,
sob os cuidados de seu responsável.
O apelante não rebate que os cachorros transitam nas vias do
conjunto habitacional sem acompanhamento, rebatendo de modo genérico a falta de ampla
defesa e inconsistências nos registro de ocorrências.
Todavia, os documentos encartados nos autos deixaram claros que
os cães passeavam soltos pelas ruas em datas diversas, de modo que, houve violação a
regra interna supra mencionada.
A multa imposta ao autor foi, por isso, bem fundamentada e devida,
não havendo indícios, na hipótese em tela, de que se trate de perseguição pessoal ao
condômino.
Logo, a cobrança deve ser confirmada.
Igualmente, não merece reparos a verba honorária aplicada. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013539-70.2019.8.26.0577 -Voto no 26496 – S J DOS CAMPOS - EMS
8
honorários advocatícios foram arbitrados corretamente, à luz do art. 85, § 2o, do CPC.
Verifico observância aos critérios lá dispostos, remunerando o profissional da parte adversa
de forma adequada pelo trabalho desempenhado.
Ademais, tendo em vista a manutenção da sentença e caso de
aplicar o disposto no artigo 85§11o do Código de Processo Civil, fixando definitivamente a
verba honorária em R$1.300,00.
Finalmente,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários, tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Observo ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo
fundamentado e objetivo, portanto desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima.
COELHO MENDES
Relator